Tribunal: TJDFT
Processo: 0737148-97.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737148-97.2021.8.07.0001 RECORRENTE: TASSIO BUENO BARROS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DO VÍNCULO ASSOCIATIVO. DEMONSTRAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. QUANTIDADE EXCESSIVA. ART. 42 DA LEI DE DROGAS. ALTERAÇÃO DA PENA NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE 1/6. TRÁFICO PRIVILEGIADO. 1. A interposição de apelação criminal fora do prazo estabelecido no art. 593 do Código de Processo Penal implica no não conhecimento do recurso, em razão de sua intempestividade. 2. Para a configuração do delito do art. 35, caput, da Lei n. 11.343/2006, que prevê a associação de duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, quaisquer dos crimes previstos nos artigos 33, caput e § 1o, e 34 da referida lei, é necessária a demonstração da estabilidade e da permanência do vínculo associativo dos indivíduos envolvidos. Esse crime é autônomo e exige, para a sua caracterização, a presença de elemento subjetivo específico (animus associandi) e, por ser formal, consuma-se com a simples união dos envolvidos, de forma estável e duradoura, para a prática do tráfico de drogas. 2.1. Existindo elementos probatórios suficientes para demonstrar o envolvimento dos acusados, a estabilidade e a permanência de seu vínculo associativo, há se ser confirmado o édito condenatório. 3. Nos termos do art. 42 da Lei no 11.343/2006, o juiz, na fixação das penas, considerará a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. A natureza e a quantidade da droga devem ser analisadas conjuntamente, como circunstância judicial especial única. Entretanto, tratando-se de quantidade expressiva de entorpecente, mesmo se tratando de baixo potencial lesivo, possível a exasperação da pena-base. 4. Em que pese o legislador não ter estipulado um critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria da pena-base, o Superior Tribunal de Justiça admite como critérios norteadores para a majoração da reprimenda (i) a fração de 1/8 do intervalo entre as penas máxima e mínima em abstrato; (ii) a fração de 1/6 da pena mínima; ou (iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea. 5. A quantidade da droga apreendida (805,3 kg de maconha em 971 porções) justifica a exasperação da pena-base pelo art. 42 da LAD e, ainda, constitui fundamento idôneo para aplicar fração superior à norteadora (1/8). 6. Em que pese a legislação penal não tenha definido frações específicas para o aumento ou a diminuição na segunda fase da fixação da pena, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendido como razoável e proporcional a fração de 1/6 para cada atenuante e para cada agravante. 7. A condenação por associação para o tráfico de drogas é incompatível com a figura do tráfico privilegiado, pois implica o não cumprimento dos requisitos de o agente não se dedicar às atividades ilícitas ou integrar organização criminosa. 8. Recurso do primeiro réu conhecido e parcialmente provido. Recurso do segundo réu conhecido e desprovido. Recurso do terceiro réu não conhecido e pena redimensionada de ofício. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 35 da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas) e 386, inciso III, do Código de Processo Penal, sustentando que o mero concurso de pessoas não é capaz de atrair a condenação por associação criminosa. Em adição, aponta a ausência de indícios mínimos que demonstrem os requisitos legais para a condenação de associação ao tráfico, razão pela qual deve ser absolvido. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à aventada ofensa dos artigos de lei federal indicados, pois, segundo iterativos julgados do STJ, “a inversão do decidido pela Jurisdição ordinária, a fim de entender que não há provas nos autos que comprovem a estabilidade e a permanência do Agravante na associação para o tráfico de drogas, da qual seria integrante, é inviável nesta via recursal, por demandar acurada análise do conteúdo fático-probatório (Súmula n. 7/STJ).” (AgRg no AREsp n. 2.274.110/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 27/6/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009